Tribunal: STF
Processo: Rcl 90330
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara Federal Criminal de Barra do Garças/MT, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em suma: “Desde o início da persecução penal, a Defesa vem alegando de forma reiterada que não possui acesso à cadeia decisória das provas juntadas, tampouco à sua integralidade, requerendo, inclusive, a devolução e readequação dos prazos defensivos”.
Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, para que “seja franqueada à defesa técnica a integra das provas contra o Almir, bem como, que seja processado perante o juízo competente”.
É o breve relatório. Decido.  

Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE, o Juízo reclamado noticiou que: 

[...] Jamais fora negado por este Juízo, o acesso da Defesa do reclamante a quaisquer elemento que tenha sido produzido durante a fase de investigação, bem como a medidas cautelares e/ou inquéritos relacionados que tenham sido distribuídos no Pje, não tendo havido no âmbito das investigações relacionadas aos presentes autos, nenhum pedido de interceptação telefônica. 
Acrescente-se ainda, que na decisão que concedeu liberdade provisória ao reclamante (id. 2238994895), foi expressamente determinado que à Secretaria providencia-se a habilitação das defesas do reclamante ALMIR e do réu HUMBERTO nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos nº 1002755- 58.2023.4.01.3605. Outrossim, fora determinado a Polícia Federal, que no prazo de 5 (cinco) dias, procede-se à juntada aos autos de todos os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos réus, justifica-se sua impossibilidade técnica, ou indica-se os identificadores correspondentes, caso já estejam integralmente juntados aos presentes autos. 

Pelo que se depreende, portanto, foi franqueado ao procurador o acesso aos autos, o que torna prejudicado o presente pedido.
De todo modo, cumpre registrar que não é cabível a reclamação para o revolvimento de questões de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
Publique-se. 
Brasília, 9 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente